Tribunal: TJDFT
Processo: 0746481-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746481-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JARBAS CAMARA DE MEDEIROS DECISÃO O presente agravo de instrumento é idêntico ao AI 0746281-06, interposto pelo Banco do Brasil S.A., distribuído em 20.10.20, às 13h55. Isso posto, diante da preclusão consumativa, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora